Tribunal: STF
Processo: AP 2579
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de AILDO FRANCISCO LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.593/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    O acusado foi preso preventivamente em 27/9/2023, nos autos da PET 11.593/DF, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Em 23/10/2023, 16/12/2023, 4/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024 e 9/1/2025 foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do acusado. 



    Em 29/1/2025, após o encerramento da instrução processual, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 127).



    Em 5/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 141).



    Em decisão de 10/4/2025, substituí a prisão preventiva de AILDO FRANCISCO LIMA pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais, irmãos e cônjuge, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA informou que o pai do réu encontra-se em estado grave de saúde, com necessidade de acompanhamento familiar, em virtude do quadro debilitado e de risco. Informou também que a “gravidade da condição evidencia se tratar de paciente em fase terminal, cujo prognóstico impõe urgência no acompanhamento familiar”. 



    Além disso, foram juntados aos autos fotos, relatório médico subscrito pela Dra. Julia Tirelli Rocha (CRM 237029/SP), receituário médico e comprovante de residência do genitor do réu. Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDocs. 225-227): 



    “ a) A manutenção da prisão domiciliar já concedida, com todas as cautelares em vigor; 



    b) A autorização excepcional para que o réu visite seu genitor gravemente enfermo, diagnosticado com múltiplas comorbidades (diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e complicações decorrentes de pé diabético em tratamento com antibioticoterapia), atualmente em estado de fragilidade e situação de final de vida, conforme laudo médico anexo; 



    c) Que a saída seja restrita ao ambiente hospitalar ou residencial do genitor, sob condições fixadas por este Supremo Tribunal (comunicação prévia, delimitação de horários e acompanhamento pela central de monitoramento eletrônico)”.



     



    É o relatório. DECIDO.



    A Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA demonstrou que o quadro de saúde de seu genitor Sebastião Francisco Lima é grave e que foi diagnosticado “com múltiplas comorbidades, incluindo DM2 e HAS em extenso tratamento de complicações da diabetes, sendo neste momento tratado com antibioticoterapia devido pé diabético. Paciente em estado de fragilidade e situação de final de vida” (eDoc. 227). Além disso, anexou documentos comprobatórios (eDocs. 226-227).



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente AILDO FRANCISCO LIMA, CPF n. 137.548.918-63, até a residência do seu genitor, localizada na Rua Afonso Pena, nº 35, Jardim Guanciale, Campo Limpo Paulista/SP, CEP 13236060, para realização de visita.



    A Defesa deve informar previamente a esta SUPREMA CORTE, os respectivos dias e horários em que serão realizadas as visitas, sob pena de revogação da autorização concedida.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP (SAP/SP), para conhecimento e acompanhamento. Além disso, para que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório detalhado de monitoramento eletrônico, após retorno de AILDO FRANCISCO LIMA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente